Tribunal: STF
Processo: RE 262132
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-17
Data de publicação: 2010-06-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE 
   DE JULGAMENTO. INCLUSÃO EM PAUTA. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO 
   MONETÁRIA. PLANO COLLOR. CISÃO. MP 168/90. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA 
   DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. 
1.	Processo incluído em 
   pauta regularmente. Não há que se falar em nulidade de julgamento, 
   uma vez que, incluído em pauta o processo e decorridas as quarenta e 
   oito horas previstas no RISTF, artigo 83, o recurso será julgado nas 
   sessões seguintes, sem que haja a necessidade de qualquer outra 
   comunicação às partes.
2.	Questão de mérito decidida neste Tribunal
   no RE n. 206.048. Precedentes. 
3.	Os embargos de declaração 
   prestam-se às hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil e 
   não para rediscutir os fundamentos do acórdão embargado.
	Rejeito 
   os embargos de declaração.